Tribunal: TJDFT
Processo: 0716072-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716072-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ROGERIO ANDRADE CAVALCANTE ARAUJO RECORRIDOS: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO, JANILTO LIMA COSTA, DOMINIO ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. FRAÇÕES AUTÔNOMAS. CONSTRIÇÃO INTEGRAL DE IMÓVEIS MAIORES. QUOTAS-PARTE. DESTACAMENTO. TRANSMISSÃO AOS EMBARGANTES. OCORRÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIO APERFEIÇOADO ANTES DO AVIAMENTO DA EXECUÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EMBARGADOS. APELO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO REALIZADO. NÃO CONHECIMENTO. APELO DOS EMBARGANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA DISSONANTE DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO E OBTIDO. VALOR ALEATÓRIO E DESCONFORME COM O OBJETO DA AÇÃO. VALOR NÃO ESTIMADO ADEQUADAMENTE. VALOR DA AÇÃO EXORBITANTE. MENSURAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS IMÓVEIS NOS QUAIS INSERIDAS AS FRAÇÕES PENHORADAS. CONSIDERAÇÃO COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA POR EQUIDADE. ADEQUAÇÃO À RESSALVA LEGAL (CPC, ART. 85, §§ 2o, 8o E 11). SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. PRESERVAÇÃO. 1. Aperfeiçoada a disponibilização da sentença, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte à disponibilização, deflagrando o curso do prazo recursal a fluir a partir do primeiro dia útil posterior à publicação, implicando, observados esses parâmetros, a apreensão de que o recurso fora manejado após o implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, resta inviabilizado seu conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o). 2. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, enquadrando-se nessa preceituação a situação em que o valor atribuído à causa é mensurado em descompasso com a natureza da prestação perseguida e do proveito econômico almejado, ensejando que a verba seja, portanto, fixada mediante apreciação equitativa, mantendo-se, ainda, o valor fixado, quando, como no caso, adequado aos parâmetros legais(CPC, art. 85, §§2o e 8o). 3. Aviados embargos de terceiro, o valor da causa, como tradução do proveito econômico almejado, deve corresponder ao valor do bem objeto da constrição objeto da pretensão constitutiva negativa almejada, resultando que, em se tratando de fração inserida em imóvel substancialmente maior, inviável que o valor da causa seja mensurado com base no valor da área na qual inserida, legitimando que, acolhido o pedido, apreendido que o valor da causa fora mensurado em valor exorbitante que não guarda nenhuma compatibilidade com o proveito econômico obtido, a verba honorária seja fixada sob critério equitativo como forma de ser preservada sua gênese e destinação, que são a remuneração adequada dos trabalhos desenvolvidos pelo patrono da parte vencedora (CPC, art. 85, §§2o e 8o). 4. Apelação dos embargados não conhecida. Apelação dos embargantes conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003